Tribunal: STF
Processo: RE 1209780
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO APÓS A APOSENTADORIA. NECESSIDADE DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.